Tribunal: TJES
Processo: 5034150-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034150-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO SERGIO RIBEIRO
RECORRIDO: UNIVERSO ONLINE S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TESE AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE QUEM ALEGA. NÃO DESVENCILHAMENTO PELO REQUERENTE.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
:
“Tratam os presentes autos de ação ordinária ajuizada por Renato Sérgio Ribeiro em face da Universo Online S/A, na qual relata que buscava acesso ao endereço eletrônico que mantinha junto com a uol, do qual havia esquecido a senha. Informa que, em contato com os atendentes do fornecedor de serviços, foi oferecido um serviço para o resgate da senha e ativação do e-mail “tonare2@uol.com.br”. Alega ter realizado a contratação em 23 de maio de 2023 com o único objetivo de recuperar a senha do endereço eletrônico. Sustenta que, apesar da contratação, não recebeu nenhuma informação da requerida, seja por telefone ou carta, acreditando assim que, embora o serviço tenha sido pago, não foi executado. Contudo, relata que no final de outubro de 2023, encontrou a senha do seu e-mail em uma agenda antiga, e ao acessar o endereço eletrônico, deparou-se com várias faturas da requerida, referentes ao serviço que havia contratado. Expõe que não tinha como tomar ciência das cobranças, pois não tinha acesso ao e-mail. Em razão disso, requer a rescisão do contrato com a requerida, a restituição das parcelas já pagas e o cancelamento das vencidas, bem como uma indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.”

2. A sentença objurgada revogou a decisão liminar de evento id n. 34796471 e julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

3. Através de recurso inominado, o requerente requer a reforma total do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

4. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece que incube ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Ainda que haja a inversão do ônus da prova devido a relação de consumo existente entre as partes, cabe ao requerente a comprovação mínima do seu direito. O ônus da prova compete a quem alega, vale dizer, a quem apresenta uma pretensão em juízo. A despeito dos argumentos expendidos pelo autor, imputando culpa determinante ao requerido pelo descumprimento da avença, o mesmo conseguiu demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, se desincumbindo de seu ônus probatório .

5. Escorreita a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau que nesse sentido dispôs
:
“Ao examinar os autos, constato que a Requerida, em sua peça de defesa, anexou os arquivos de áudio, evidenciando a contratação do serviço pelo Requerente (ID 37262039 – página 02). Nessa toada, no segundo arquivo de áudio, restou devidamente comprovado que o Requerente foi informado pelo preposto da Requerida de que as cobranças referentes ao serviço se dariam por meio de boletos, os quais seriam enviados para o e-mail do Requerente associado à UOL (tonare2@uol.com.br), que seria desbloqueado. Logo, evidencio que a Requerida forneceu ao Requerente, quando da contratação do serviço, todas as informações necessárias, mormente no que diz respeito à forma de cobrança. Assim, com base no conjunto de provas anexadas aos autos, entendo que não assiste razão ao Requerente em seu pleito.”.

6. Dessa forma, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

7.
Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)